Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730220-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA AGRAVADO: MOVIMENTO SOCIAL, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, JOAO RIBEIRO VIANA, ANA CLAUDIA PEREIRA SANTOS, ELCINA PEREIRA DE BRITO, MARIA DOS MILAGRES FERNANDES SARAIVA, CLEUZA GOMES SOARES, VALDENOR GONCALVES DE SOUZA, MARIA DOS REIS BORGES DE OLIVEIRA, CICERO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES, MAIRA LUZIA LIMA DOS SANTOS, RENATA GOMES BARBOSA, JOSE MARTINHO LOPES DA SILVA, ROSENILDES LIMA DA SILVA, ALMERINDA DIAS RIBEIRO, JOSE CARLOS MALAQUIAS PEREIRA DA SILVA, ELIENI DIAS DA SILVA MACHADO, PATRICIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA, FRANCINALDO DE JESUS PINTO, CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORTE, MICHAEL HENRIQUE DE JESUS, BARTOLOMEU MARTINS DE SOUZA, DOMINGAS ALVES DE OLIVEIRA, ARISTON JOSE LUSTOSA FILHO, MAMERTO PEREZ GAMBOA, SILVANO FARIAS DA FONSECA, TAMIRES ALESSANDRA SANTOS DA SILVA, MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA, RUTINEIA DE SALES PINTO, FERNANDO SELIS DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO ALVES BORGES, CLECIO DA SILVA ALMEIDA, JOVELINA DE LIMA BASTOS, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS, FLAVIO DOS SANTOS NERI, JESSICA CRISTINA DE ASSIS, MANOEL NERI DE ALMEIDA, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO ISMAILDO CASTRO SALES ACIOLE, WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, FILIPE COSTA CECILIO DA SILVA, UBIRATAN CECILIO DA SILVA, ARENALDO DE SOUSA, GERSON DA SILVA, ANTONIO FERNANDES DA SILVA, ADILCO FRANCISCO DIAS, MAÍSA SOUSA, MATEUS PINHEIRO MENDES, WELLIMGTON BATISTA MOREIRA, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL LAMARCA AMOREL DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo interno interposto por MOVIMENTO SOCIAL – FRENTE NACIONAL DE LUTA CAMPO E CIDADE (FNL) contra decisão por meio da qual deferi “a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691”. O agravante alega, em síntese, que: 1) nem o espólio de Antônio Barrozo Aranha, nem o espólio de José Carlos de Almeida Azevedo possuem a área alegada, já que inexiste demonstração de exercício de atos de domínio; 2) os integrantes do movimento comprovam que estão no local pelo menos desde o dia 18 de fevereiro de 2019, sendo que as medidas para desocupação somente foram propostas três anos após a suposta invasão, o que evidencia que o requerente não exerce a posse do imóvel; 3) o espólio de Antônio Barrozo Aranha pode até ser o proprietário do imóvel, mas sua posse não está comprovada, inclusive porque seu patrono informou que passaria a terra ocupada para os moradores (à época da negociação) em nome próprio (ID 206100673 do processo referência); 4) já o espólio de José Carlos de Almeida Azevedo ao alega que exerce a posse ad usucapionem sobre a área, todavia, nem mesmo sabia da existência de medidas de reintegração de posse propostas por outra pessoa, o que também revela que não exerce a posse do imóvel, caso contrário, teria descoberto a alegada invasão no exato momento em que esta ocorreu; 5) o próprio advogado do espólio de Antônio Barrozo Aranha informa que o senhor José Carlos de Almeida nunca esteve no local; 6) se havia algum vício na aquisição da posse, este não mais existe, pois ocupam a área de forma legítima desde o ano de 2019, sem sofrerem oposição séria do possuidor; 7) as pessoas que residem naquele local encontraram a área vazia (quase 800 hectares, sem função social) e a ocuparam em razão da necessidade do acesso à moradia e à dignidade humana; 8) há um vídeo em que o senhor Jesus Geraldo Morosino (advogado do espólio de Antônio Barrozo Aranha) informa que recebeu uma parcela da terra a título de honorários e que faria a sua venda, em seu próprio nome, para as pessoas do assentamento; 9) as procurações de ID 82646743 e 82646742 mostram que o senhor Jesus Geraldo Morosino detém poderes para representar o espólio do senhor Antônio Barrozo Aranha na condição de advogado, mas não há nada que demonstre que referido advogado seja proprietário de parte do terreno. Requer: “(...) ‘que conceda efeito regressivo ao presente recurso, e reconsidere a decisão de ID. 62133748, para revogar a tutela antecipada concedida no ID. 62133748, bem como revogar a liminar concedida em primeiro grau. · quanto ao pedido ‘revogar a liminar concedida em primeiro grau’, caso vossa excelência entenda não ser o órgão competente para a análise do pedido, que a suspenda pelo menos até a análise da contestação apresentada em primeiro grau. (...)” Sem razão o Movimento Social ora agravante. De início, verifico que o presente agravo interno não impugna os fundamentos da decisão antecipatória da tutela recursal, que está embasada, em síntese, na inaplicabilidade da ADPF 828 às novas invasões informadas pelo autor da ação. Na origem, foi deferida, em 03/02/2021, liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID 82698523 do processo originário): “(...) O boletim de comunicação de ocorrência policial (id. 82650354) noticia a consumação deveras recente do esbulho, em 23/1/21 o que é corroborado pelas fotografias acostadas nas peças seguintes, onde se vê claros indícios de ocupação recente. Em face do exposto, defiro a liminar, para assegurar, ao Espólio de Antonio Barrozo Aranha, a reintegração na posse do imóvel referido na matrícula n. 9069, junto ao Cartório do 8o Registro de Imóveis do DF. Expeça-se mandado de citação e intimação, para determinar aos réus a desocupação voluntária do imóvel em quinze dias, sob pena de remoção coercitiva. Os réus deverão ser também cientificados de que dispõem do prazo comum de quinze dias para a resposta, desde a angularização completa da relação processual. A citação deverá dar-se na forma preconizada nos parágrafos do art. 554 do CPC, sendo que o prazo de conhecimento do edital a ser publicado é de vinte dias. Para o caso da necessidade de remoção compulsória, solicite-se, por ofício, a cooperação da Polícia Militar, do Conselho Tutelar competente para a região, da Secretaria de Estado dedicada aos direitos humanos e sociais. A diligência deve ser cumprida com cautela e ponderação, cabendo o uso da força, em caso de estrita necessidade. Pessoas em situação de especial vulnerabilidade, como idosos e doentes, devem ser conduzidos a instituições de acolhimento ou hospitais adequados, salvo indicação diversa pela própria pessoa ou seus familiares. Considerando-se a configuração de conflito coletivo pela posse da terra, determino a intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, para conhecimento da lide e atuação na função de custos vulnerabilis e custos litis, respectivamente. (...)” Informadas pelo autor da ação de reintegração de posse a existência de novas invasões ocorridas já em 2024, o Juízo a quo, em 22/04/2024, proferiu decisão estendendo a liminar a essas novas áreas (ID 194192019 do processo referência), in verbis: “(...) Em complemento à decisão precedente, e considerando-se o teor da petição de id 194168907, que indica a ocorrência de novas invasões no imóvel litigioso, defiro a expedição de mandado de averiguação e intimação a ser cumprido pelo oficial de justiça, de modo a descrever o estado das alegadas novas ocupações e intimar pessoalmente os supostos invasores a desocuparem voluntariamente o local em cinco dias, sob pena de remoção coercitiva, pela incidência da liminar já deferida, aplicável também aos que ingressem no objeto litigioso ao longo da tramitação do feito. (...)” Não cumprida a ordem de desocupação, o Juízo a quo, então, em 20/06/2024, proferiu nova decisão determinando a desocupação coercitiva da área litigiosa (ID 201141351 do processo referência), in verbis: “(...) Id 200991181. De fato, o pedido de liminar encontra-se deferido conforme se observa na decisão de id 82698523 e os ocupantes irregulares da área litigiosa não fizeram a desocupação voluntária. Logo, justifica-se o cumprimento da liminar com a expedição do mandado de desocupação coercitiva, o que inclusive vem corroborado pelos pareceres do Ministério Público de acordo com os ids 187161018 e 200786029. Em sendo assim, defiro o pedido consignado na petição de id 200991181 e determino a expedição de mandado de desocupação coercitiva. (...)” Foi, então, que, em 26/06/2024, a Defensoria Pública informou que “conforme noticia a representante processual de alguns dos requeridos, bem como informações prestadas em reiterados atendimentos neste Núcleo de Direitos Humanos, a comunidade encontra-se dividida por divergências internas, e que as novas ocupações envolvem acampados antigos, que se deslocaram pelo território” (ID 202046900 do processo originário). Na mesma manifestação, a Defensoria Pública informou que “oficiou novamente a SEDES em janeiro deste ano para a realização de estudo socioeconômico, contudo, ainda não obteve retorno. Destarte, ainda não é possível avaliar o número de pessoas em situação de vulnerabilidade envolvidas, ou mesmo a possibilidade de concessão de benefícios socioassistenciais em caso de remoção”, razão pela qual requereu o “envio de ofício à SEDES [Secretaria de Desenvolvimento Social] e de designação de audiência de conciliação entre as partes envolvidas, conforme já decidido em ID 167342703, de modo a possibilitar a inteira compreensão do extenso litígio”. Diante dessas informações, o Juízo a quo, em 27/06/2024, suspendeu a ordem de reintegração de posse, in verbis: “Conforme ponderado em id 197878276, a lide sujeita-se às determinações expedidas pelo STF na ADPF 828. Portanto, determino a suspensão provisória da diligência de reintegração de posse, bem como o encaminhamento de ofício à Comissão de Soluções Fundiárias do TJDFT, para as providências preconizadas na Recomendação CNJ 510. (...)” Em petição de ID 202291063 do processo originário, de 28/06/2024, o autor requereu a reconsideração dessa decisão apenas para manter a reintegração dessas três áreas recentemente invadidas, uma vez que a ADPF somente se aplicaria à invasão original. Em resposta, o Juízo a quo proferiu a decisão agravada (ID 202360863 do processo originário), in verbis: “Id 202291063: em que pese a ADPF 828 ter sido impulsionada pela emergência sanitária imposta pela pandemia de COVID 19, o fato é que a Resolução CNJ 510 foi posterior à pandemia, e instituiu a atuação da Comissão de Soluções Fundiárias como fase necessária em todos os conflitos coletivos pela posse da terra. Ademais, também não se pode desconsiderar que a tutela provisória proferida na ADPF permanece em vigor, o que sugere que seus efeitos extrapolam a incidência sobre as invasões anteriores ou contemporâneas à pandemia. Não compete ao Juízo de primeiro grau negar vigência a decisões dos órgãos jurisdicionais superiores. Logo, a decisão de id 202159063 - que é decisão, e não despacho, como erroneamente consignado em seu texto, foi proferida em estrito cumprimento às decisões superiores acima mencionadas. Em face do exposto, mantenho-na. (...)” Em sede de antecipação da tutela recursal, determinei “que o Juízo de origem proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691”, ao fundamento de que a ADPF 828 seria inaplicável a essas novas invasões. Isso porque a medida cautelar deferida na ADPF 828 apenas determinava a suspensão das desocupações anteriores a 20/03/2020, in verbis: “(...) i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1o, da Lei no 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. (...)” Além disso, posteriormente à edição da Lei n. 14.216/2021 (que estabeleceu a suspensão do cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resultasse em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, até 31/12/2021), o Ministro Relator da ADPF 828, após sucessivas prorrogações dessa data, em 31/10/2022, deferiu medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de desocupações suspensas em virtude da referida ADPF, no qual se incluiu a instalação imediata, pelos Tribunais de Justiça, de Comissões de Conflitos Fundiários, in verbis: “(...) Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2o, § 4o, da Lei no 14.216/2021. (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. (...)” E, considerando a decisão proferida na ADPF 828, é que o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 510, de 26/06/2023, que: “Regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis.” Sendo assim, entendo que a ADPF 828 não se aplica às novas invasões informadas. No mesmo sentido: “(...) 4. A ADPF 828 não impediu tutelas possessórias nem deu proteção para uma família em desfavor de outra. Não se instituiu direito contra direito. A expressão "desocupação" se refere a situações precárias em que ocupantes de áreas públicas ou privadas, urbanos ou rurais, foram considerados existencialmente vulneráveis em decorrência da pandemia. 5. Além dessas relações precárias, de ocupação típica de invasão do solo, a legislação também protegeu do despejo os inquilinos de locações sociais, com aluguel residencial de até R$ 600,00 por mês. 6. Não se pode dar essa proteção, quer a legal, com direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021, para as áreas urbanas, quer a ampliação concedida na ADPF 828, a quem ocupa ilegalmente imóvel que foi adquirido por terceiro quase dois anos após o início da pandemia, tratando-se de ação do legítimo proprietário de imóvel único. 7. As ações possessórias de imóvel individual não foram extintas pela lei, nem estão proibidas até 30 de outubro de 2022 pela ADPF 828. A expressão "habitação coletiva" referida pela norma não significa casa com mais de um morador, mas invasões, acampamentos etc., com múltiplas famílias em situação de vulnerabilidade social e existencial. (...)” (Acórdão 1600950, 07119607120228070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, Relator(a) Designado(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclareço, ainda que, ao contrário do que alega o Movimento Social ora agravante, as novas invasões, ao que consta, não têm natureza coletiva, nem se destinam à moradia, pois muitos dos barracos encontrados estão desocupados e sem condições de habitação, conforme certificado pelo oficial de justiça que cumpriu o mandado de verificação do local (ID 199116691 do processo originário), in verbis: “(...) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/06/2024, após agendamento com a PMDF (Batalhão Rural) e na companhia dos Advogados do autor, Dr.o Jesus Geraldo Morosino e Dr.o Eduardo Vilani Morosino, (61) 98111-6999 e dos castrenses 1o SGT PM Triunfo, matrícula 23.017/0 e do SD PM Castro, matrícula 736.812/7 com a viatura prefixo 4446 VSO BPM Rural, às 08:15 saímos do Posto Paraíso (DF-130 km 1) e inicialmente nos dirigimos à primeira área invadida, sentido balão da Rajadinha, localizada na RODOVIA DF-130 entre os km 7,5 e 9 (distância aproximada), antes do balão (DF-130 x DF-250), lado direito, onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO do local e INTIMAÇÃO de eventuais ocupantes, chegando ao local às 08:30 e permanecendo até 09:10. Nessa invasão foram localizados aproximadamente 40 barracos improvisados construídos com madeira, alguns apenas iniciados, outros destruídos, tapados com lonas de plástico; além de centenas de lotes vazios demarcados com estacas de madeira, arames farpados ou lisos; encontrados entre as estradas improvisadas no meio de vegetação típica do cerrado, mas que também é possível visualizá-los passando pela Rodovia DF-130 (fotos anexas). No local foram encontrados apenas um casal (Divino Dias Santana, 011.679.271-09, (61) 99820-1905, nascido em 06/11/1980 - carpinteiro; e sua esposa Maria Martins das Neves, nascida em 21/03/1970 - declarado), onde Procedi à intimação do casal, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo; na oportunidade informaram que estavam no local para construção de um barraco em virtude contratação para prestação de serviços para o Sr.o Ademir de tal; por fim, disseram que atualmente residem no Acampamento Carlos Lamarca, invasão do balão da Rajadinha. Certifico, ainda, que ato contínuo, no mesmo dia às 09:10, dirigimos à segunda invasão, localizada na Rodovia DF-250 km 13, saindo do balão da Rajadinha no sentido Paranoá/DF, lado esquerdo, acima do Assentamento Carlos Lamarca (invasão), onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO do local e INTIMAÇÃO de eventuais ocupantes, chegando ao local às 09:15 e permanecendo até 10:00. Nessa invasão foram localizados aproximadamente 50 barracos também improvisados construídos com madeira, alguns apenas iniciados, outros destruídos, tapados com lonas de plástico; além de centenas de lotes vazios demarcados com estacas de madeira, arames farpados ou lisos; encontrados entre as estradas improvisadas no meio de vegetação típica do cerrado, mas que também é possível visualizá-los passando pela Rodovia DF-250 (fotos e vídeos anexos). No local foram encontrados alguns ocupantes com barracos prontos e outros em vias de construir, alguns que não estavam no local, mas apenas os construtores contratados, bem como algumas poucos crianças (no máximo 5), razão pela qual na oportunidade, onde Procedi à Intimação das seguintes pessoas encontradas no local para desocuparem voluntariamente o imóvel no prazo de 5 dias; ocupantes FLAVIO DOS SANTOS NERI, 713.046.521-22; JESSICA CRISTINA DE ASSIS, 077.018.781-14; MANOEL NERI DE ALMEIDA, 599.020.001-34; João Pereira dos Santos, nascido em 24/10/1972 (declarado); RAIMUNDO ISMAILDO CASTRO SALES ACIOLE, 926.932.531-87; WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, 069.875.091-82; FILIPE COSTA CECILIO DA SILVA, 091.170.531-70; UBIRATAN CECILIO DA SILVA, 040.304.963-69; ARENALDO DE SOUSA, 186.196.731-49; GERSON DA SILVA, 031.441.981-02; ANTONIO FERNANDES DA SILVA, 836.467.791-87; ADILCO FRANCISCO DIAS, 334.298.201-20 e Maísa Sousa, nascida em 09/11/1977 (declarado), que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico, por fim, que ato contínuo, no mesmo dia às 10:10, na companhia apenas dos advogados do autor, dirigi-me ao outro lado da Rodovia DF-250, lado direto no sentido Paranoá/DF, no mesmo km, na parte mais elevada do terreno. Nessa invasão foi localizada apenas uma casa em fase de término da construção, dois containeres e alguns materiais de construção (areia, brita, canos, blocos e caixa de esgoto), conforme fotos anexas, onde Procedi à Intimação do ocupante JUSCELINO DE FARIA, 112.707.641-87, (61) 99287-7250, que se declarou proprietário do imóvel e de seu empreiteiro ESLI SILVERIO RODRIGUES, 400.936.111-53, para cumprirem a ordem judicial no prazo determinado, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. (...)” No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público, em 18/06/2024, in verbis: “(...) No que concerne à suspensão da ordem de desocupação, atente-se que em junho de 2021, na ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, inicialmente, por 6 (seis) meses ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia da Covid 19. Depois, o prazo foi prorrogado por 3 (três) vezes até 31/03/2022, 31/06/2022 e 31/10/2022. Portanto, não há mais decisão vinculante suspendendo as reintegrações de posse, razão pela qual o Ministério Público oficia no sentido de ser mantida a r. decisão de ID 82698523 por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)” (ID 200786029) Sendo assim, seja por não impugnar os fundamentos de decisão antecipatória da tutela recursal, seja por não estar demonstrada a plausibilidade do direito alegado (diante da inaplicabilidade da ADPF 828 às novas invasões) ou o risco de dano iminente (pelo estado de abandono dos barracos e lotes verificados), entendo que não há que se falar em suspensão da ordem de desocupação das novas invasões. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. Intime-se a parte agravada para contrarrazões ao agravo interno. Após, ao Ministério Público e à Defensoria Pública. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator